Tribunal: TJPA
Processo: 0819800-09.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819800-09.2022.8.14.0401

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: ANA CLEIA CARDOSO NEVES, WILLIAM DOUGLAS PROGENIO DE ATAYDE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº
11.343/2006. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1. O presente Recurso Penal em Sentido Estrito foi interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPPB, por considerar ausentes os requisitos mínimos para a instauração da ação penal.

2. A denúncia oferecida aponta que os Recorridos foram presos em flagrante delito pela Polícia Militar na posse de 81 porções de erva seca prensadas e embaladas em papel filme, 01 (uma) porção de substância esbranquiçada, embaladas em pedaço de saco plástico, 60 petecas de substâncias esbranquiçadas, embaladas em pedaços de sacos plásticos e uma quantia no valor de R$ 85,00 em espécie, 01 (uma) porção de erva seca fragmentada, embalada em uma carteira de cigarros e 110 petecas de substâncias petrificadas, embaladas em pedações de saco plástico, confirmadas por laudos toxicológicos. O fato se deu no bar casado Beto, e a conduta foi descrita como tráfico de drogas, tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
II. Questão em discussão

3. A questão principal consiste em verificar se a denúncia apresentada preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPPB, especialmente quanto à descrição suficiente da materialidade e dos indícios de autoria, além de definir se a decisão de rejeição antecipou indevidamente questões de mérito que deveriam ser discutidas durante a fase instrutória.

III.

Razões de decidir

4. A denúncia narra de maneira precisa a conduta atribuída aos Recorridos, apontando o contexto da abordagem policial, a quantidade de entorpecente apreendido e a confirmação da materialidade. Além disso, o comportamento suspeito dos denunciados e o depoimento dos policiais oferecem indícios suficientes de autoria.

5. Nos termos do art. 41 do CPPB, uma denúncia é apta quando descreve fatos específicos que constituam infração penal, com a identificação do acusado e a indicação de indícios mínimos para prosseguir com a ação penal. Neste caso, a narrativa e as provas apresentadas na denúncia cumprem tais exigências.

6. Ademais, na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida sobre a procedência das acusações, deve-se permitir a continuidade da ação penal para que os fatos possam ser aprofundados durante a instrução, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

7. Por fim, observa-se que a decisão do juízo de origem antecipou indevidamente a análise de mérito, ao considerar a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa. Tais matérias devem ser objeto de apreciação na fase instrutória, onde as provas serão debatidas e avaliadas exaustivamente.

IV
.

Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, e havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, deve a denúncia ser recebida para que a ação penal tenha seguimento, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 41 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, RSE nº 0216514-67.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 27.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão Interlocutória proferida pela Exma. Sra. Heloisa Helena da Silva Gato, Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor dos Recorridos, na forma do art. 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 22376219
:

“
I – DOS FATOS

Consta dos autos que, no dia 10/10/2022, por volta das 17h00min, na Vila Brasília, Bar Casa do Beto, bairro São João do Outeiro, CEP: 66840070, Outeiro/Belém/PA,
Ana Cleia Cardoso Neves e William Douglas Progenio de Atayde
foram presos em flagrante por policias militares, em razão de àquela estar na posse de
81 (oitenta e um) porções de erva seca prensadas e embaladas em papel filme, 01 (uma) porção de substância esbranquiçada, embalada em pedaço de saco plástico, 60 (sessenta) petecas de substâncias esbranquiçadas, embaladas em pedaços de sacos plásticos e uma quantia no valor de R$85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie, e este estar na posse de 01 (uma) porção de erva seca fragmentada, embalada em uma carteira de cigarro e 110 (cento e dez) petecas de substâncias petrificadas, embaladas em pedaços de saco plástico, conforme
Boletim de Ocorrência Policial (fl. 21-ID 79439962); Auto/Termo de Exibição e Apreensão (fl. 25-ID 79439962) e Laudos nº 2022.01.003219-QUI/toxicológico provisório (fl. 27-ID 79439962) e nº 2022.01.003220-QUI/Toxicológico Provisório (fl. 31-ID 79439962).

Narra o procedimento informativo que, no dia, horário e local referidos, policiais militares receberam uma denúncia anônima de populares, na qual informava que havia um intenso tráfico de drogas no bar casa do Beto.

Disso, os policiais militares empreenderam diligências e encontraram o referido estabelecimento, o qual estava aberto, ocasião em que foi encontrado dentro de uma gaveta, atrás do balcão,
81 (oitenta e uma) porções de erva seca prensadas, embaladas em papel filme, 01 (uma) porção de substância esbranquiçada, embalada em pedaço de saco plástico, 60 (sessenta) “petecas” da substância esbranquiçada, embalada em pedaço saco plástico e quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco) em espécie.

Consta dos autos ainda que, ora investigada Ana Cleia Cardoso Neves, assumiu a propriedade da droga encontrada no bar casa do Beto, bem como apontou o ora investigado William Douglas Progenio de Atayde, como seu comparsa, o qual estava em frente da sua residência, momento em que foi abordado pela guarnição policial, e o mesmo, voluntariamente, teria indicado que ao lado direito de sua casa, no meio do mato de um terreno baldio, estaria escondido mais drogas, tendo sido encontradas,
01 (uma) porção de erva seca fraguimentada, embaladas em uma carteira de cigarro e 110 (cento e dez) “petecas” de substâncias petrificadas, embaladas em pedaços de sacos plásticos.

Diante dos fatos,
Ana Cleia Cardoso Neves e William Douglas Progenio de Atayde,
bem como as substâncias apreendidas foram apresentadas na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, para os ulteriores de direito.

Realizada perícia nas substâncias apreendidas, 1 (uma) porção
de substância pulverulenta de cor branca,
pesando no total de 1,5 gramas,
acondicionadas em pedaço de plástico incolor;
60 (sessenta) porções
de substância granulada de coloração amarelada,
pesando no total de 18,4 gramas
, acondicionadas em pedaços de plástico incolor;
81 (oitenta e uma) porções
de erva seca prensada de coloração esverdeada,
pesando no total 95,4 gramas
, acondicionadas em pedaços de plástico transparente, o resultado apontou
positivo
para a
substância granulada e pulverulenta,
pertencente ao grupo químico
Benzoilmetilecgonina,
conhecido vulgarmente como
“cocaína”
e apontou
positivo
para a
erva seca,
pertencente a substância
T.H.C,
princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecido por
“maconha”,
conforme Laudo n° 2022.01.003219-QUI (toxicológico provisório/fl. 27-ID 79439962).

Ademais, em perícia realizada nas substâncias apreendidas com o denunciado William Douglas Progenio de Atayde,
110 (cento e dez) porções
de substâncias granuladas, de coloração amarelada,
pesando no total de 33,4 gramas
, acondicionadas em pedaços de plástico incolor e
01 (uma) porção de erva seca
de coloração esverdeada,
pesando no total de 6,0 gramas
, acondicionada em carteira de cigarro da marca GIFT, apontou
positivo
para a substância química
Benzoilmetilecgonina,
conhecido vulgarmente como
“cocaína” e positivo
para a substância
T.H.C,

princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecido por
“maconha”,
conforme Laudo n° 2022.01.003220-QUI/toxicológico provisório/fl. 27-ID 79439962).

II – DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas se encontram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de Ana Cleia Cardoso Neves e William Douglas Progenio de Atayde,
conforme Termos de Depoimento das Testemunhas
(fls. 02/04-ID 79439962), bem como a apreensão das drogas em sua posse,
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(fl. 25-ID 79439962) e
Laudos nº 2022.01.003219-QUI (toxicológico provisório/fl. 27-ID 79439962) e nº 2022.01.003220-QUI/Toxicológico Provisório (Fl. 31-ID 79439962).

III – DA TIPIFICAÇÃO

Assim, ao trazer consigo drogas/guardar/ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
Ana Cleia Cardoso Neves e William Douglas Progenio de Atayde,
ora denunciados, incorreram no crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Ana Cleia Cardoso Neves e William Douglas Progenio de Atayde
como incurso na sanção do
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,
razão pela qual requer seja a presente recebida, citando-se os denunciados

para responderem a todos os termos desta ação penal, intimando-se as testemunhas do rol abaixo, observando-se o procedimento ordinário para regular instrução e posterior julgamento e condenação dos acusados.

V – DO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

O parquet deixa de propor
Acordo de Persecução Penal (ANPP)
a
Ana Cleia Cardoso Neves e Wiliiam Douglas Progenio de Atayde
,

com base no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que a natureza e a quantidade de drogas podem ser utilizadas como fundamento para recusa do oferecimento de ANPP, por se considerar a oferta do instituto insuficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput, do CPP), ainda que o investigado tenha direito à causa de redução do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, vejamos decisão abaixo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue especificamente dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJ de 20/02/2020; HC

180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018;HC 381.248/MG, Rel. p/acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não perseguição penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizados da celebração da ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e
3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.

Registre-se Excelência a quantidade e natureza das drogas apreendidas no caso concreto — apesar de ter incidido a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com o estabelecimento de pena inferior a quatro anos — justificou a fixação de regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo assim plausível a sua utilização como fundamento para a recusa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Nesse contexto, diante da natureza e quantidade de drogas, o ANPP pode ser insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não obstante,
consoante entendimento do STF (Ag. Reg. no HC 195319 40), a quantidade e natureza de drogas não são capazes de, em considerar outros fatores, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado
por configurarem integração de organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, requisitos esses que excluem a incidência da causa de diminuição,
conforme o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 HC 512449 38, julgado pelo STJ em 2020).”

Em razões recursais
,
à ID 22376244
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio Leal Dias, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para reformar integralmente a r. decisão da douta Magistrada
a quo
, com o consequente recebimento da Denúncia oferecida em desfavor dos Recorridos William Douglas Progenio de Atayde e Ana Cleia Cardoso Neves, vez que estão presentes no caso em apreço os requisitos e os pressupostos justificadores para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 22376250
, pugna a defesa para que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a irretocável decisão da douta Julgadora do feito.

Em despacho, à ID 22376252
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequais Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser reformada a decisão que rejeitou a denúncia, dando seguimento ao feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

In casu
, cumpre destacar, de imediato, que não se ignora os precedentes do STJ relacionados ao flagrante do crime de tráfico de drogas; todavia, é fundamental enfatizar que não se busca desconsiderar a interpretação jurisprudencial sobre a questão debatida nos autos, visto que, no caso em questão, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal, vez que a Denúncia apresentada pelo
dominus litis
cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelos acusados e a prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal.

Nessa senda, apesar da evidência da diretriz jurisprudencial proveniente dos Tribunais Superiores, no caso vertente nota-se que se encontram presentes os requisitos fundamentais para a instauração da
persecutio criminis
, até porque nesta fase vige o Princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO COM PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL CABIMENTO. REJEIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. FASE EM QUE VIGORA O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO VERGASTADA QUE ANTECIPOU O MÉRITO DE QUESTÕES A SEREM DEBATIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA A EVIDENCIAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. POR OUTRO LADO, DE SE CONHECER A INÉPCIA DA INICIAL QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. TIPIFICAÇÃO INCLUSA SEM A NARRATIVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL, ESPECIALMENTE, A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO AJUSTE ENTRE OS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJ-CE - RSE: XXXXX20218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2022
)
GRIFEI

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da Denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento de denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 24

de fevereiro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025